Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-08.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que manteve a condenação do réu pela prática de contravenção de vias de fato e crime de ameaça, sob o argumento de omissão quanto à análise da fragilidade do conjunto probatório, especialmente em relação ao depoimento da vítima e da testemunha presencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar teses defensivas relativas à insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria dos delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório, concluindo pela suficiência de provas para a condenação, ao sopesar o depoimento da vítima, da testemunha presencial e a própria confissão parcial do réu, ainda que a valoração conferida pelo Colegiado seja contrária aos interesses da Defesa.
5. O fato de o acórdão não ter acolhido a tese defensiva de que a ausência de recordação da vítima sobre o empurrão e a suposta negativa da testemunha sobre a ameaça fragilizariam a prova não configura omissão, mas sim a adoção de entendimento diverso, devidamente fundamentado na especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos, como ocorreu no caso.
6. A pretensão recursal revela o intento de reapreciação do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigo 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp n. 2.491.755/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.8.2025.